Tribunal: TJDFT
Processo: 0005899-08.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome do(a) credor(a), consoante especificado na tabela abaixo. Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (IDs 15731709, 15731708, 15731705, 15731706, 15731704 e 15731703), no que se refere ao adimplemento do(a) credor(a) e dos cessionários indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 07 de maio de 2020. Credor Cessionario 1. ADEL ROMEU GONÇALVES SANTOS 2. ADELAIDO PEDRO DA SILVA 3. ALOÍSIO JOSÉ FURTADO 4. CÍCERO FEITOZA DA SILVA 4.1 - Cessionário: EDMAR MOTHE (fls. 15489367/15489367). Data Cessão: 17/03/2006. 4.2 - Cessionário: CARLOS LUCIO MARTINS DE LIMA (fls. 15489367/15489367). 5. FRANCISCO FELISBERTO 6. FRANCISCO SOARES DE CARVALHO 6.1 - Cessionário: TSUYAKA STEMLER DA VEIGA (fls. 15489367/15489367). 6.2 - Cessionário: ALOISIO DE OLIVEIRA SANDOVAL (fls. 15489367/15489367). 6.3 - Cessionário: DOM ENTULHO TRANSPORTES LTDA (fls. 15489367/15489367). 6.4 - Cessionário: ERVITHEX ENGENHARIA LTDA (fls. 15489367/15489367). 6.5 - Cessionário: ERVITHEX ENGENHARIA LTDA (fls. 15489367/15489367). 7. GERALDO DIAS LIMA 8. IVONE BATISTA DE OLIVEIRA BASILIO (Sucessora de Orlando Basilio da Silva) 9. JOÃO SEVERIANO FILHO 9.1 - Cessionário: BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA (fls. /). 9.1.1 - Subcessionário - Nível 1: AILON VIEIRA DINIZ (fls. /). 9.2 - Cessionário: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA (fls. /). 9.2.1 - Subcessionário - Nível 1: KINGSTOWN HOTEIS E TURISMO LTDA (fls. /). 9.2.1.1 - Subcessionário - Nível 2: AILON VIEIRA DINIZ (fls. /). 9.3 - Cessionário: PK MODA LTDA (fls. /). 10. JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS 10.1 - Cessionário: ESFERA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (fls. 15489367/15489367). 10.2 - Cessionário: ESFERA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (fls. 15489367/15489367). 11. JUVENAL GONCALVES BARBOSA 12. MANOEL NUNES FERREIRA 13. PLÁCIDO INACIO DE MEDEIROS 14. RENATO DA SILVA BATISTA 15. RONALDO DE SOUZA 15.1 - Cessionário: COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA S/A (fls. 15789367/15789367). 15.2 - Cessionário: OSVALDO PONTES DE CARVALHO (fls. 15489367/15489367). 15.2.1 - Subcessionário - Nível 1: IVAN CARVALHO (fls. 15489367/15489367). 16. SEVERINO LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE Registra-se que nos documentos acostados aos autos (ID 8231367, fl. 9) não consta o número do CPF do credor ADELAIDO PEDRO DA SILVA. Assim, o referido credor deverá comprovar documentalmente que integrou o processo originário 00037072/93, anexando aos presentes autos cópia do CPF, RG, carteira funcional ou outro documento oficial que contenha o número de sua matrícula, bem como cópia do comprovante de endereço caso ainda resida no endereço indicado na procuração de ID 8231367, fl. 9. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJe os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registro, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósito. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) e os cessionários/subcessionários por telefone ou nos endereços constantes nas pesquisas do INFOSEG ou nas escrituras públicas de cessão de crédito, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. O(s) cessionário(s)/subcessionário(s) indicados na tabela abaixo devem ser intimados apenas para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em processo de compensação tributária. Após o adimplemento do precatório, esta Coordenadoria expedirá o certificado de compensação e o encaminhará ao Distrito Federal. Seq Cessionário(a) 1 EDMAR MOTHE 2 CARLOS LUCIO MARTINS DE LIMA 3 ALOISIO DE OLIVEIRA SANDOVAL 4 DOM ENTULHO TRANSPORTES LTDA – 5 ERVITHEX ENGENHARIA LTDA 6 ERVITHEX ENGENHARIA LTDA 7 BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 8 PK MODA LTDA 9 ESFERA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Seq Subcessionário(a) 1 KINGSTOWN HOTEIS E TURISMO LTDA O cessionário BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA terá certificado de compensação parcial, haja vista que subcedeu o seu crédito. Nesse mesmo sentido, a subcessionária KINGSTOWN HOTEIS E TURISMO LTDA também terá certificado de compensação parcial, haja vista que subcedeu o seu crédito. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. A Dra. DIVINA GLEICY GONÇALVES BATISTA DA SILVA (OAB/DF 57.699) retirou certidão de inventário relativa ao credor JOÃO SEVERIANO FILHO (ID 13728508). Acerca do tema, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos herdeiros do credor JOÃO SEVERIANO FILHO para que formulem o pedido de habilitação no Juízo de Origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se, fazendo constar o nome da A Dra. DIVINA GLEICY GONÇALVES BATISTA DA SILVA (OAB/DF 57.699). Brasília, 30 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios